Tribunal: TCU
Processo: 027.243/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com o objetivo de estimar eventual prejuízo suportado pelo Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) em investimentos no Fundo de Investimento em Participações Bioenergia Multiestratégia (FIP Bioenergia, também chamado FIP Canabrava).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação autuada com o objetivo de estimar eventual prejuízo ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) em razão da aplicação de recursos no Fundo de Investimento em Participações Bioenergia Multiestratégia (FIP Bioenergia, também chamado FIP Canabrava), decorrente de possível operação irregular realizada pelo Sr. Ludovico Tavares Giannattasio, controlador do grupo Canabrava. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 237, inciso VI, do RI/TCU, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com base no art. 47 da Lei no 8.443/1993, converter o presente processo em Tomada de Contas Especial; 9.3. com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, realizar a citação do Sr. Alexej Predtechensky (CPF XXX.342.968-XX) Diretor Presidente e Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) do Postalis de 1/2/2006 até 2/4/2012; do Sr. Adilson Florêncio da Costa (CPF XXX.351.621-XX), Diretor Financeiro do Postalis de 1/9/2005 até 15/2/2012, e coordenador do Comitê de Investimentos; do Sr. Ricardo Oliveira Azevedo (CPF XXX.567.401-XX), membro do Comitê de Investimentos do Postalis; do Sr. José Carlos Rodrigues Souza (CPF XXX.722.491-XX), gerente de Aplicações (GAP) subordinado ao diretor Financeiro e membro do Comitê de Investimentos do Postalis; da Sra. Mônica Christina Caldeira Nunes (CPF XXX.855.241-XX), gerente de Controladoria (GCO) subordinada ao Diretor Financeiro e membro do Comitê de Investimentos do Postalis; do Sr. Ludovico Tavares Giannattasio (CPF XXX.319.567-XX), cotista do FIP Bioenergia; da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. (CNPJ 27.281.922/0001-70), empresa emissora do laudo de avaliação da Portopar; da Artis Gestora de Recursos S.A. (CNPJ 04.248.117/0001-40), Gestora do FIP Bioenergia; e do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ 02.201.501/0001-61), Administradora do FIP, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às condutas irregulares a seguir e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Postalis Instituto de Previdência Complementar (CNPJ 00.627.638/0001-57) a quantia a seguir indicada, atualizada monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Alexej Predtechensky, Adilson Florêncio da Costa, Ricardo Oliveira Azevedo, José Carlos Rodrigues Souza e Mônica Christina Caldeira Nunes, por agirem no mínimo com negligência, ao recomendar e aprovar o investimento do Postalis no FIP Bioenergia, não tomando medidas preventivas contra a possibilidade de o controlador das investidas (Sr. Ludovico) utilizar laudo de avaliação supervalorizado de modo a aumentar sua participação e obter controle do FIP, em desrespeito ao art. 4o, I e II, e ao art. 9o da Resolução CMN no 3.792/2009, então vigente; 9.3.2. Ludovico Tavares Giannattasio e Apsis Consultoria Empresarial Ltda., esta por ter superavaliado o valor das empresas do grupo Canabrava, superestimando receitas, e aquele por ter informado dados inverídicos que propiciaram a superavaliação da empresa Portopar no momento da integralização das ações em cotas do FIP Bioenergia, ambas as condutas podendo serem caracterizadas como conduta ilícita, nos termos do art. 186 da Lei no 10.406/2002; 9.3.3. Artis Gestora de Recursos S.A. e BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. por permitir que um dos cotistas aportasse recursos superavaliados, causando prejuízo evidente aos demais cotistas, configurando desrespeito à IN CVM no 409/2004, art. 65-A, I e III, vigente à época, não tendo exercido suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, atuado com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e nem empregado, na defesa dos direitos do cotista, a diligência exigida pelas circunstâncias. RESPONSÁVEIS VALOR ORIGINAL DATA-BASE Alexej Predtechensky R$ 46.880.650,74 30/11/2011 Adilson Florêncio da Costa Ricardo Oliveira Azevedo José Carlos Rodrigues Souza Mônica Christina Caldeira Nunes Ludovico Tavares Giannattasio Apsis Consultoria Empresarial Ltda. Artis Gestora de Recursos S.A. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 9.4. informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 9.5. encaminhar aos responsáveis cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, assim como do Relatório de Fiscalização RF no 01/2015/CFDF/PREVIC (peça 33, item não digitalizável), do Relatório Final da CPI dos Fundos de Pensão (peça 50) e do Relatório de Fiscalização (peça 1) para subsidiar as manifestações requeridas; 9.6. realizar diligência à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e ao Serpros - Fundo Multipatrocinado, para que, no prazo de quinze dias, informem sobre as análises realizadas em relação ao investimento no FIP Bioenergia, contemplando inclusive a documentação que embasou a aprovação do aporte inicial no FIP e a apuração de eventuais prejuízos e responsabilidades por irregularidades identificadas. 9.7. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, para: 9.7.1. a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); 9.7.2. o Postalis Instituto de Previdência Complementar; 9.7.3. a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); 9.8. nos termos do parágrafo único do art. 198 do RI/TCU, dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministro de Estado das Comunicações; 9.9. restituir os autos à SecexFinanças para as providências a seu turno.